Tribunal: STJ
Processo: 0064911-68.2021.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252614 - PR(2022/0365013-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALEX BORGHETTI
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMBARGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNEI FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL JACSON DA SILVA HECH - PR050976
EMBARGADO
: COMPANHIA TERMATIL COMERCIO EXTERIOR - TRADING
COMPANY
EMBARGADO
: GELÁSIO TOMELIN
ADVOGADO
: GIANCARLO AMPESSAN - PR023942
EMBARGADO
: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
POLIANY CREVELARO FAVARIN - PR065699
INTERES.
: A. AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55548094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 45b44e03-538e-4347-b515-afac66e85f75

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 45b44e03-538e-4347-b515-afac66e85f75

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252614 - PR(2022/0365013-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALEX BORGHETTI
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMBARGADO
: FRANCISCO DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNEI FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL JACSON DA SILVA HECH - PR050976
EMBARGADO
: COMPANHIA TERMATIL COMERCIO EXTERIOR - TRADING
COMPANY
EMBARGADO
: GELÁSIO TOMELIN
ADVOGADO
: GIANCARLO AMPESSAN - PR023942
EMBARGADO
: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
POLIANY CREVELARO FAVARIN - PR065699
INTERES.
: A. AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por ALEX BORGHETTI contra v.
embargos de declaração
acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta Relatoria, assim ementado:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA INTERPOR,
Documento eletrônico VDA55112642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 18403dd1-431b-4df6-b22c-b227c72864f9

EM NOME PRÓPRIO, AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU
ORECURSO
ESPECIAL
DE
SEU
CONSTITUINTE.
AGRAVO
NÃOCONHECIDO.
1. A legitimidade para recorrer é requisito de admissibilidade dos recursos,
sendo vedada a interposição de recurso por quem não seja parte ou
terceiroprejudicado, salvo nas hipóteses de legitimidade extraordinária ou
substituiçãoprocessual previstas em lei.
2. A decisão do Tribunal de origem que inadmite recurso especial desafia
omanejo de agravo do do CPC pela mesma parte que interpôs o recurso
especial, não sendo possível a interposição por terceiro em nome
art. 1.042
próprio.
3. O advogado ou sociedade de advogados não possui legitimidade
pararecorrer, em nome próprio, na defesa de interesse da parte que
representa, salvoem casos de honorários de sucumbência, o que não se
verifica no caso.
4. Agravo não conhecido." (fl. 237)
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro
no acórdão embargado, pois houve indevida identificação da sociedade de
material e omissão
advogados como parte agravante, quando o agravo teria sido interposto pelo próprio ALEX
BORGHETTI, com razões dirigidas exclusivamente à sua situação pessoal. Afirma que essa
identificação equivocada teria conduzido à conclusão de ilegitimidade e, por consequência, ao
não conhecimento do recurso.
Aduz que a autuação do feito no Superior Tribunal de Justiça foi equivocada,
induzindo-o a erro de julgamento, pois da leitura da peça do agravo em recurso especial se
verifica que a autoria e o interesse recursal são de ALEX BORGHETTI, motivo pelo qual deve
ser corrigida a autuação para refletir o polo ativo correto.
Requer, portanto, sejam acolhidos os embargos para: (i) sanar o erro material e
determinar a correção da autuação; e (ii) reformar o acórdão embargado, para conhecer do
agravo e, por consequência, dar provimento o recurso especial.
Apresentada impugnação às fls. 248/251.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "A omissão que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de
se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de Processo Civil de
art. 1.022,
(EDcl no AgInt no
relator
,
2015"
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
9/11/2022,
16/11/2022)
Por sua vez, "O erro de que cuida o inciso III do
do
é o
art. 1.022
CPC/2015
material, a saber, aquele que é evidente, reconhecido à primeira vista, relacionado, por
Documento eletrônico VDA55112642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 18403dd1-431b-4df6-b22c-b227c72864f9

exemplo, a erro de digitação ou a simples falha de cálculo, não se tratando, portanto, de erro
" (AgInt no
relator
relativo a critérios ou elementos de julgamento
AREsp n. 2.054.893/SP,
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
2/9/2024,
5/9/2024)
No presente caso, sob o pretexto de existência de omissão e erro material, a parte
embargante se insurge contra os fundamentos utilizados pelo acórdão embargado para não
conhecer do agravo em recurso especial, porque interposto pela bancada de advogados, em nome
próprio, buscando o conhecimento e provimento do recurso especial interposto por seu
constituinte.
Ocorre que, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve erro de autuação
, uma vez que foi realizada com base na qualificação da parte
do agravo no STJ
recorrente indicada na petição recursal (fl. 191), assim redigida:
AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS ASSOCIADOS, já qualificado nos
autos em epígrafe, oriundo de ação de Embargos à Execução contra o Banco
do Brasil S. A., por intermédio de seus procuradores infra-assinados, com
endereço profissional abaixo impresso, onde recebe aviso e intimações, vem,
tempestivamente, sob fulcro no
do CPC, interpor o presente:
art. 1.042
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL em face de Recurso Especial denegado
pelo E. Tribunal de Justiça do Paraná.
Assim, os argumentos apresentados nas razões dos presentes embargos não
demonstram a ocorrência dos alegados vícios de omissão e erro material contidos no
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são
acórdão embargado
compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada. A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída
sua majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Ribeiro
21/8/2023,
23/8/2023,
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA
PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC).
Documento eletrônico VDA55112642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 18403dd1-431b-4df6-b22c-b227c72864f9

2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a
revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente
aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito
protelatório, a revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é
cabível o reconhecimento do trânsito em julgado da decisão,
independentemente da publicação do acórdão e da interposição de novos
recursos, com determinação de baix a dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.029.083/RS,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,
Diante do exposto,
os embargos de declaração.
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA55112642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:47:14
Código de Controle do Documento: 18403dd1-431b-4df6-b22c-b227c72864f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.252.614 / PR
Número Registro: 2022/0365013-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00108179520068160001 00649116820218160000 006491168202181600003 108179520068160001
649116820218160000 6491168202181600003
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A. AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
AGRAVADO
: FRANCISCO DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNEI FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL JACSON DA SILVA HECH - PR050976
AGRAVADO
: COMPANHIA TERMATIL COMERCIO EXTERIOR - TRADING
COMPANY
AGRAVADO
: GELÁSIO TOMELIN
ADVOGADO
: GIANCARLO AMPESSAN - PR023942
AGRAVADO
: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS : MAURO VIGNOTTI - PR018098
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
Documento eletrônico VDA55529582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 3e20dcd6-ba2d-4624-a55a-800901d097af

POLIANY CREVELARO FAVARIN - PR065699
INTERES.
: ALEX BORGHETTI
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEX BORGHETTI
ADVOGADO
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMBARGADO : FRANCISCO DOS SANTOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: EDNEI FRANCISCO DOS SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL JACSON DA SILVA HECH - PR050976
EMBARGADO : COMPANHIA TERMATIL COMERCIO EXTERIOR - TRADING
COMPANY
EMBARGADO : GELÁSIO TOMELIN
ADVOGADO
: GIANCARLO AMPESSAN - PR023942
EMBARGADO : ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA - PR018096
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - SP231107
POLIANY CREVELARO FAVARIN - PR065699
INTERES.
: A. AUGUSTO GRELLERT ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - PR038282
EMERSON CORAZZA DA CRUZ - PR041655
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 3e20dcd6-ba2d-4624-a55a-800901d097af